Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-77.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719359-77.2020.8.07.0015 EMBARGANTE: DURVAL ESPINDOLA PEREIRA FILHO, JOAO CARLOS COUTO LOSSIO FILHO, MARCIA CRISTINA LIMA DE ANDRADE, PATRICIA BARRETO JUREMA LOSSIO EMBARGADO: EMIRTON DE ARAUJO CARVALHO, EDUARDO JORGE PINO LYRA ROCHA, AIDA LOURDES MARTINELLI FOSCHIERA, MARIANGELA FOSCHIERA PIAGGIO COUTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 74269289), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora